Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-42.2020.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002736-42.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELITON LOPES DA COSTA - CPF: 044.961.491-33 (APELANTE), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), E. B. S. D. A. - CPF: 065.968.261-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA

– LEGITIMIDADE NA PALAVRA DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO DO STJ -
ASSÉDIO DE CRIANÇA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, COM O FIM DE PRATICAR ATO LIBIDINOSO
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às
ocultas
.”
(Enunciado
Orientativo
n. 10 do TJMT)

“(...)
Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

(...)”
(
REsp
n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

O
artigo 241-D previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, prevê para sua tipificação a demonstração de aliciamento, assédio, instigação
ou
constrangimento, por qualquer meio de comunicação, a criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Weliton Lopes da Costa
ao incurso do artigo 217-A,
caput,
do Código Penal e artigo 241-D,
caput
e parágrafo único, inciso II, do ECA, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,

a defesa
requer a reforma da sentença
,
a fim de obter a
sua
absolvição
,

ao argumento de que
a produção probatória é insuficiente para manter a condenação de ambos os crimes lhe imputado, bem como pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de importunação sexual, prevista no artigo 215-A do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
desprovimento do recurso (Id. 1
94443667
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id.
1
9
6599689
)
opinou pelo
des
provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o
Relatório.

À
revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha
ao presente recurso, consiste

em não ter sido admitida a tese de absolvição do ap
elante, por ausência de provas, e,
s
ubsidiariamente,
na
desclassifica
ção

para
o crime
de

importunação sexual
.

Pois bem. O recurso merece
parcial
acolhimento.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar os abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo
do contraditório e ampla defesa, entretanto, não
há nos autos elementos que comprovem o assédio, instigação, por qualquer meio de comunicação.

Extrai-se da denúncia que o acusado
Weliton Lopes da Costa teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face da vítima
Emilly
Barbosa Soares de Almeida (12 anos), bem como solicitado
fotos dela nua, por meio do aplicativo de celular.

A vítima descreve que Weliton era marido de sua prima Francielly, à época dos fatos, e aproveitando da situaçã
o, deu início a conversa com a menor
, por meio do aplicativo de celular “
Whatsapp
”, pedindo fotos suas nuas. Posteriormente, ele teria passado a mão em suas nádegas, tentado passar a mão em seus seios, bem como Weliton chegou a tirar
sua própria
vestim
enta expondo seu órgão genital a ela.

Vejamos trecho do depoimento da vítima, durante o Inquérito Policial,
in
verbis
:

"a primeira vez que ele veio me assediar faz tempo, foi em Dezembro/2018, eu estava na casa da mãe da FRANCIELLY, e lá estava também os três filhos do WELITON, mas o WELITON estava em Sapezal-
M
T
trabalhando"; QUE "naquele dia eu estava usando o celular da FRANCIELLY, e então o WELITON enviou mensagem questionando se a FRANCIELLY estava em casa, e eu respondi que não, que estava somente eu e as crianças, e então ele começou a me pedir fotos, disse que era para eu enviar minhas fotos à ele, pelo celular, como eu vim ao mundo, ou seja, nua"; Q QUE "ele pediu para eu tirar fotos das minhas partes íntimas para ele ver, mas eu nem respondi as mensagens dele, esperei a FRANCIELLY chegar em casa para mostrar à ela"; QUE "quando a FRANCIELYY chegou, eu mostrei, e ela apagou as mensagens e disse que era para eu deixar quieto e não mostrar e nem falar para alguém, além disso, comentou que caso eu mostrasse ou contasse à alguém, ela iria me bater e o WELITON iria matar nós duas, por conta disso eu nunca havia contado para minha avó"; QUE "teve uma vez que fomos em família para um Rio, lá no Salto Maciel, foi em Janeiro/2019, e o WELITON passou a mão na minha bunda, deu uma risada e saiu de perto de mim"; QUE "neste dia ninguém viu"; QUE "cerca de dois meses depois disso a FRANCIELLY veio conversar comigo, alegando que o WELITON queria ficar comigo, e em troca iria me dar um celular, mas eu não quis, e então a FRANCIELLY disse que não era para eu contar para ninguém, senão o
Weliton
iria nos matar"; QUE "logo após isso, o WELITON foi na minha casa buscar os filhos dele, e ele tentou passar a mão nos meus seios, mas eu acabei virando para impedir, e ele não conseguiu pegar"; QUE "teve uma vez também que ele mostrou o pênis dele para mim, foi lá na minha casa, a FRANCIELLY estava trocando de roupas no quarto, e o WELITON estava esperando ela, sentou ao meu lado no sofá da sala e mostrou o pênis para mim";

Durante a audiência judicial, restou constatado claramente o medo de
Emilly
em confirmar os fatos anteriormente depostos. Entretanto,
após conversa com o Promotor de Justiça a vítima confirmou que Weliton
pediu fotos dela nua e informou que contou tal situação a Francielly, sua prima.

A vítima confirma, ainda, que o acusado, em momentos distintos, t
eria passado a mão em suas n
ádegas, tentou
passar a mão em seu
s
seio
s, tendo ela o impedido, bem como que ele teria mostrado o órgão genital dele para ela.

A testemunha ouvida em Juízo, a avó da Vítima
Adelourdes
da Silva Almeida, confirma que sua neta teria lhe contato sobre as mensagens enviadas pelo acusado e que ele teria a ameaçado de morte, caso a menor negasse ficar com ele.

Na oitiva da informante Francielly, ela nega ter tido conhecimento de que seu ex-companheiro teria solicitado fotos a ela, tampouco teria passado a mão em sua prima.

Por sua vez, o acusado
Welliton
Lopes da Costa, em ambas as fases processuais, nega ter cometido os fatos, afirmando que dividia o aparelho celular com sua companheira Francielly e que não ficou em nenhum momento sozinho com a menor.

Nesse contexto, após ouvir detidamente as oitivas das testemunhas e da vítima, constata-se que a vítima foi abusada sexualmente antes de ter completado 14 anos, quando
o marido de sua prima, passava a mão em seu corpo e, ainda, lhe mostrava seu órgão genital,
culminando na prática de
litiva de estupro de vulnerável
.

Com efeito,
comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme
mencionado, os fatos aconteceram quando a vítima e o acusado estavam sozinhos dentro d
a casa da avó da vítima,
o que, por óbvio, afasta testemunhas oculares.
Além disso, os atos libidinosos praticados são diversos da conjunção carnal, o que afastam vestígios a serem periciados.

A
liás, a
questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado
Orientativo

n.º
10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
N.º
101532/2015. Disponível em DJE
n.º
9998, de 11/04/2017)
(destaquei)
.

Sobre o tema, Celso
Delmanto
leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"
(
...
)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg
no
AREsp
652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 11/06/2015,
DJe
17/06/2015)

(
AgRg
no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023)
(destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas
juntadas
ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são
claras
em demonstrar, a
materialidade e
autoria do apelante

pelo crime de estupro
de vulnerável

que lhe é
imputado, com tod
os

o
s element
o
s inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1.PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
publicado
no DJE 31/01/2023)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL

(...),
RECURSO DESPROVIDO.1.
(...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,

(...),
”

(N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios
.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante no tipo penal previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Pena, que prevê:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
anos.”

É de se registrar ainda, pela impossibilidade da desclassificação do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, quando demonstrado nos autos a intenção do abusado em saciar à sua lascívia, com menor de 14 anos.

Aliás, a matéria foi objeto de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do Recurso Repetitivo Tema 1121, que assim restou decidido:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANDAMENTO DE CRIMINALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

8. Este Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já se manifestou no sentido de que a prática de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não se prescinde do especial fim de agir: "para satisfazer à lascívia". Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor.

9. Com efeito, a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal (punida, no máximo, com pena de prisão simples) já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte.

10. A superveniência do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual) trouxe novamente a discussão à tona, mas o conflito aparente de normas é resolvido pelo princípio da especialidade do art. 217-A do CP, que possui o elemento
especializante
"menor de 14 anos", e também pelo princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-A do CP, conforme se verifica de seu preceito secundário in fine.

[...]

16. Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

17. Solução do caso concreto: recurso especial provido para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que, na instância ordinária, seja realizada a dosimetria da
pena.”
(
REsp
n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)
(
destaquei
)

Por outro lado, não restou comprovado nos autos a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 241-D,
caput
e
parágrafo único, inciso II
do Estatuto da Criança e Adolescente, que assim dispõe:

“
Art. 241-D
. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem:

I
–
facilita ou induz
o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;

II
–
pratica
as condutas descritas nocaputdeste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente
explícita.
”

Isso porque, embora a vítima afirme em toda fase de persecução penal que o acusado
a tenha
solicitado fotos nuas, deixa dúvidas de como isso teria acontecido. Inicialmente informa que ele teria enviado mensagem no celular da sua prima e esposa Francielly, solicitando as fotos, posteriormente, informa que ele teria mandado em seu celular.

Ocorre que,
independentemente
de como ele teria solicitado, não há nenhum elemento probatório nos autos que demonstre o envio dessas mensagens.

Assim, em análise aos autos, denota-se que das provas colhidas não se extraem a certeza necessária a imputar ao acusado uma condenação na esfera penal, especialmente em se tratando de delito tão grave e que requer repressão um tanto quanto mais enérgica.

É que não se constatam sequer indícios, tampouco elementos concretos de prova produzidos em contraditório judicial, principalmente, diante das divergências consideráveis extraídas entre os depoimentos prestad
os pelas vítimas, pelo acusado, pela testemunha e
pel
a ausência de
laudos técnicos apresentados, quanto às circunstâncias do crime.

Ademais, o crime imputado na denúncia, qual seja o artigo 241-D previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, prevê para sua tipificação a demonstração de aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento, por qualquer meio de comunicação, a criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a materialidade e
a autoria em relação ao apelante
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser
reformada a sentença
, neste ponto,
para a sua
absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.(N.U 0029822-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61,
INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP – CABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – APELO CONHECIDO E PROVIDO.1
. Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Dessa forma, é inevitável promover a absolvição do réu quando as provas nos autos não forem seguras o suficiente para respaldar a condenação, exatamente como ocorre in
casu
, uma vez que, ao depor em juízo, a ofendida alterou substancialmente a sua versão dos fatos e suas declarações se apresentaram inseguras e até mesmo contraditórias entre si, de modo que a dúvida deve laborar em favor do recorrente, a teor do aforismo in dubio pro reo;[
...](N.U 0006791-45.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)(destaquei)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Isso posto, voto no sentido de
dar
parcial
provimento
ao recurso,
para o fim de absolver o réu
Welliton
Lopes da Costa, quanto ao crime previsto no artigo 241-D,
caput
e parágrafo único, inciso II, do ECA
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024